Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
2. No REsp 1.736.496/DF, a Corte Superior afastou a distinção tratada em outro precedente julgado neste Colegiado, baseado na aceitação tácita da cobrança das taxas por estar a parte usufruindo dos serviços em condomínio irregular, ou seja, em situação fática diversa do leading case para o Tema 882, que é a criação de associação de moradores de bairros no Estado de São Paulo, tudo autorizando solucionar a causa de modo diverso. Destarte, a Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independente das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas.
3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos.
4. Acórdão mantido na íntegra.